Tribunal: TJMT
Processo: 1036617-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036617-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. N. S. - CPF: 045.047.812-20 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. N. S. - CPF: 074.966.932-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE NASCIMENTO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 527.708.422-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTA COMPLEXIDADE OU DE ILEGALIDADE NA INVERSÃO DA FILA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que providenciem consulta neuropediátrica para Enzo Adryel Nascimento Sampaio e Victor Gael Nascimento Sampaio, bem como tratamento multidisciplinar — psicológico, fonoaudiológico e terapia ocupacional — em favor deste último, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição, por decisão judicial em sede de cognição sumária, de obrigação ao Município de Cuiabá para prestação de serviços de saúde em caso de responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que determinou a antecipação da prestação de serviços, com eventual afastamento da fila do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 da Repercussão Geral) reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no dever de assegurar o direito à saúde, autorizando a imposição judicial da obrigação a qualquer dos entes, especialmente na ausência de comprovação de que se trate de procedimento de competência exclusiva de um deles.

4.

A tese fixada no Tema 793 não afasta a legitimidade do Município de Cuiabá, sobretudo quando não há prova de que os procedimentos solicitados — consultas e terapias ambulatoriais — sejam de alta complexidade ou de atribuição exclusiva do Estado.

5.

A inexistência de prestação efetiva de saúde pelas esferas administrativas e a ausência de elementos objetivos que comprovem a pactuação de cobertura apenas pelo Estado de Mato Grosso reforçam a legitimidade da decisão judicial que impôs a obrigação solidária.

6.

O direito à saúde está assegurado como direito fundamental na Constituição Federal (arts. 6o e 196) e na Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/1990), sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário aos serviços, independentemente de repartições administrativas internas.

7.

A urgência da medida está evidenciada pela situação dos menores: um com diagnóstico confirmado de TEA aguardando há mais de um ano por tratamento especializado; outro sem diagnóstico definido por falta de consulta com neuropediatra, o que demonstra risco de agravamento e prejuízo ao seu desenvolvimento.

8.

A reserva do possível não pode prevalecer sobre o mínimo existencial, sobretudo quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade, conforme precedentes reiterados do STF.

9.

A classificação de urgência no Sistema de Regulação (categoria amarela) e a longa demora no atendimento justificam a antecipação da prestação jurisdicional, conforme o art. 300 do CPC, que exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

10.

A alegação de violação à ordem orçamentária municipal não se sobrepõe ao dever constitucional de prestação imediata do serviço essencial à saúde, tampouco afasta a solidariedade entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, podendo ser compelidos judicialmente, inclusive em sede de tutela de urgência, à realização de consultas e tratamentos quando não comprovada a atribuição exclusiva de um deles.

2.

A urgência e o risco de agravamento do quadro de crianças com TEA justificam a antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que implique afastamento da fila do SUS.

3.

A cláusula da reserva do possível e a alegação de impacto orçamentário não afastam a obrigação de garantir o mínimo existencial em saúde, especialmente a menores em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196 e 198, I; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, arts. 2o, 9o e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema 793); STJ, AREsp 1841444/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.08.2021; TJMT, ApCív n. 1013772-63.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n. 1067074-11.2024.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público estadual.

A decisão agravada deferiu, em sede de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, o pedido para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de cinco dias, providenciem consulta com médico neuropediatra em favor das crianças Enzo Adryel Nascimento Sampaio e Victor Gael Nascimento Sampaio; e tratamento multidisciplinar — psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional — em favor de Victor Gael.

A decisão consignou, ainda, a possibilidade de bloqueio judicial das contas públicas em caso de descumprimento.

O Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que os tratamentos pleiteados se enquadram como procedimentos de média e alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa compete aos Estados, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Argumenta, ainda, que inexiste comprovação de urgência que justifique a inversão da fila de espera do SUS e que a decisão implica em grave impacto financeiro ao erário municipal, violando o princípio da separação dos poderes e as regras de repartição de competências do SUS.

Pugna, assim, pelo efeito suspensivo da decisão e, ao final, pela reforma do
decisum
, com o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e reconhecimento do direito ao ressarcimento, em caso de custeio municipal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator, id. 260105653.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso.

Sustenta que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e visa resguardar direitos fundamentais das crianças envolvidas, em especial à saúde e à vida, com base no princípio da prioridade absoluta previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta que a responsabilidade entre os entes federados é solidária, não havendo que se falar em redirecionamento da obrigação, especialmente em sede de tutela de urgência.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. Id. 2803687359.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o município agravante se insurge da decisão que deferiu a tutela antecipada consistente na disponibilização de consulta médica e tratamento multidisciplinar em favor dos menores Enzo Adryel Nascimento Sampaio e Victor Gael Nascimento Sampaio.

A demanda originária foi instaurada a partir de representação da genitora das crianças junto à 19a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, informando que o menor Enzo Adryel apresenta sintomas sugestivos de Transtorno do Espectro Autista, ainda pendente de diagnóstico conclusivo, enquanto Victor Gael possui diagnóstico confirmado de TEA — nível 2 de suporte.

Apesar das solicitações de atendimento pela rede pública de saúde, as crianças não tiveram acesso à consulta neuropediátrica nem ao tratamento multidisciplinar necessário, situação que perdura por tempo superior a um ano.

Restando infrutíferas as diligências extrajudiciais promovidas pelo Ministério Público, a ação foi ajuizada com pedido
liminar inaudita altera pars
, sendo deferida parcialmente a pretensão.

O agravante sustenta, em suas razões, que os serviços pleiteados caracterizam-se como de média e alta complexidade, cuja responsabilidade de custeio e operacionalização caberia ao Estado de Mato Grosso, nos termos das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da tese firmada no Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta, ainda, que inexiste comprovação da urgência que justificaria o afastamento da fila de regulação do SUS, e que a determinação judicial impugnada compromete a alocação orçamentária do ente municipal, violando os princípios da isonomia, da legalidade orçamentária e da separação dos poderes.

Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo redirecionamento da obrigação ao ente estadual.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à legitimidade da imposição judicial, em sede de cognição sumária, de obrigação ao Município de Cuiabá para o fornecimento dos serviços de saúde requeridos, diante da alegada repartição de competências administrativas no âmbito do SUS e da ausência de urgência do caso concreto.

Pois bem.

No mérito, não merece acolhimento a pretensão recursal.

A decisão agravada determinou, corretamente, que a obrigação fosse cumprida por ambos os entes demandados — Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá —, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, sob o regime da repercussão geral, no qual se assentou a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no dever de assegurar o direito à saúde.

O referido entendimento foi igualmente reafirmado no julgamento do AREsp 1841444/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16/08/2021, destacando-se que a solidariedade se impõe na ausência de elementos objetivos que autorizem o direcionamento exclusivo a um dos entes.

Veja-se que a tese fixada no Tema 793 do STF –

de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao Judiciário, no caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação conforme a organização administrativa – não afasta, por si só, a legitimidade do Município de Cuiabá, especialmente quando inexistem nos autos elementos objetivos que comprovem que o tratamento solicitado – consistindo em consultas e terapias ambulatoriais – seja de competência exclusiva do Estado.

Ao contrário, o que se observa é a ausência de prestação efetiva por parte dos entes, não havendo sequer manifestação administrativa que demonstre a pactuação da cobertura de tais procedimentos por apenas um deles.

Confere-se ainda, que
a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais, assegura a todos o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade etc. (art. 5o, caput); direito à saúde, proteção à infância, assistência aos desamparados, trabalho, educação, lazer, segurança, previdência social etc. (art. 6o, caput).

E, ao tratar dos direitos sociais, estabelece expressamente ser a saúde direito de todos e dever do Estado, sem qualquer limitação ou restrição.

O direito tutelado está amparado, também, através da Lei Orgânica da Saúde no 8080/90 - que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)

Art. 9o A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

(...)

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”

Ademais, deve-se observar que a responsabilidade solidária, no âmbito da saúde pública, é a regra diante do art. 196 da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário no sentido de impor, de forma simultânea, a obrigação aos entes federativos, enquanto não houver demonstração concreta de que determinado tratamento se insere, com exclusividade, na esfera de atuação de um deles.

Conclui-se, portanto, que a eventual competência do Estado de Mato Grosso para cumprir a obrigação não exclui a responsabilidade do Município de Cuiabá, diante da solidariedade reconhecida nas demandas relacionadas à saúde pública.

A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS tem caráter meramente administrativo e visa à sua operacionalização, não podendo prevalecer sobre a solidariedade constitucionalmente assegurada, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

Assim, eventuais controvérsias acerca do repasse de verbas entre os entes federativos devem ser resolvidas na via administrativa ou por meio de ação própria, visando ao ressarcimento daquele que arcou com os custos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. Recurso não provido.

(N.U 1013772-63.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Dessarte, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional dos Requerentes de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

Desse modo, considerando que os pacientes não possuem condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, assiste-lhe o direito de receber atendimento adequado, custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma célere e eficiente.

Além disso, é inequívoca a urgência da prestação judicial deferida, eis que Victor Gael possui diagnóstico de TEA e aguarda há mais de um ano por terapias indispensáveis ao seu desenvolvimento, bem como, Enzo Adryel ainda não teve seu quadro neurológico diagnosticado, sendo a consulta neuropediátrica medida imprescindível e prévia à definição terapêutica.

A liminar concedida visa garantir o mínimo existencial em saúde, sem o que restariam comprometidos os direitos fundamentais à vida e ao desenvolvimento, notadamente diante da peculiar condição de crianças em formação.

Os documentos anexados à petição inicial comprovam a situação de inércia da rede pública e a urgência de atendimento. (solicitações ambulatoriais no Sistema da Regulação (SISREG), sob os códigos n. 541336770, n. 396615347, n. 409692686 e n. 498336938, no id. 176363682, autos de base)

De outro norte, a alegação de que a decisão compromete o planejamento orçamentário municipal tampouco merece guarida.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que eventuais limitações financeiras não se sobrepõem ao dever constitucional de garantir o direito à saúde, sobretudo quando a negativa pode acarretar dano irreparável.

A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial, sobretudo em se tratando de crianças, conforme reiteradamente decidiu o Supremo Tribunal Federal.

No tocante à fila do SUS, não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada.

Consta dos autos que o pedido de consulta em neurologia foi classificado como de urgência (categoria amarela), e as crianças não foram atendidas mesmo após expressiva demora.

Dessa feita, a antecipação da prestação jurisdicional está devidamente amparada no art. 300 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo — requisitos plenamente atendidos.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois está em conformidade com os princípios constitucionais e com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo-se a decisão agravada que, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos, determinou o cumprimento da obrigação por ambos os demandados, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025